Tribunal: TJSP
Processo: 1002279-51.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante de produção – LER em mãos e punhos – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando também o nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000280009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002279-51.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante SILVANA
KLAEN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002279-51.2017.8.26.0161 -Voto no 35.875c
2
VOTO No: 35.875c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1002279-51.2017.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. CINTIA ADAS ABIB
APELANTE: SILVANA KLAEN
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Ajudante de produção LER em mãos
e punhos Exame pericial que concluiu pela ausência
de incapacidade laborativa, afastando também o nexo
causal
Laudo não contrariado por nenhum outro
trabalho técnico
Improcedência mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 402/406, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Silvana Klaen contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus à reparação acidentária, aduzindo ser portadora de
lesões que comprometem sua capacidade laborativa (ainda que em grau
mínimo). Insurge-se contra a conclusão pericial, salientando que, embora o expert
tenha afastado o nexo causal, o “manual de procedimentos em benefício por
incapacidade”, do Ministério da Previdência Social, afirma que a síndrome do
túnel do carpo pode ser oriunda de fatores ocupacionais. Tece considerações
acerca da matéria, destacando jurisprudência que reputa respaldar a sua
posição.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da obreira na alegação de que teve
totalmente comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de lesões
em punhos e mãos (LER/DORT), males advindos das condições de trabalho a
que estava submetida na função de ajudante de produção.
As moléstias são objeto das CATs trazidas aos autos às fls.
17 e 18 (emitidas pelo sindicato e por autoridade pública, respectivamente),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002279-51.2017.8.26.0161 -Voto no 35.875c
3
sendo oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário de 16/10/2013 a 09/06/2014 e de 14/07/2015 a 14/03/2016, e de
auxílio-doença acidentário de 29/05/2016 a 26/08/2016 (fls. 349).
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 73/77 e
esclarecimentos de fls. 389/391), verificou o perito que a obreira é portadora de
síndrome do túnel do carpo bilateral em grau leve, atestando, no entanto, que
referido quadro não acarreta redução da capacidade laborativa e tampouco exige
o dispêndio de maior esforço para o exercício da função habitual (resposta ao
quesito no 4, letra “b”, do juízo fls. 76).
Salientou, também, o expert que, ao exame físico
especializado, as manobras realizadas não demonstraram alterações que
indicassem a existência de patologia ativa, tais como rigidez da mão ou de
tendões ou mesmo cisto sinovial. Ressaltou, ainda, que os exames de imagem
realizados em 2018 apresentaram resultados normais.
Além disso, afastou o perito o nexo causal, observando que
patologia que acomete a autora não apresenta característica de doença do
trabalho (resposta ao quesito no 7 da segurada fls. 76).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
parecer técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Seja como for, descartada a redução da capacidade
laborativa, perde relevância para o deslinde da causa a discussão acerca do
alegado liame ocupacional.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital